Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712955-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA, LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, RAYANNE GOMES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que maneja em desfavor de MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA E OUTROS (processo n. 0702018-13.2021.8.07.0012), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Mediante a decisão de ID 25357224, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação do agravante para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No entanto, a parte não atendeu a determinação imposta (certidão de ID 26158730). Desse modo, ante da deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo no prazo devido, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem Brasília, 09 de junho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator